Tribunal: TJMT
Processo: 1015003-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015003-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (AGRAVANTE), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (AGRAVADO), S. BLAU TRANSPORTES - CNPJ: 08.298.084/0001-01 (AGRAVADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.[

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DA EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS NO POLO PASSIVO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos no 1000345-96.2024.8.11.0010, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida. A agravante sustenta não possuir vínculo com o veículo envolvido em acidente de trânsito objeto da demanda, alegando que a responsabilidade seria exclusiva da empresa contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a empresa tomadora dos serviços de transporte, COPA ENERGIA S.A., pode ser legitimamente mantida no polo passivo da ação de reparação de danos, em razão de acidente de trânsito ocorrido no curso da execução contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece a possibilidade de responsabilização solidária da empresa tomadora dos serviços quando houver interesse econômico na atividade desenvolvida, mesmo que não seja proprietária direta do veículo.

A situação dos autos demonstra que o veículo envolvido no acidente prestava serviços para a agravante, conforme contrato juntado aos autos, o que atrai a incidência da responsabilidade solidária.

A aplicação da
ratio

decidendi
da Súmula 492 do STF, que trata da responsabilidade solidária em contratos de locação, estende-se por analogia à prestação de serviços de transporte, dada a semelhança na relação de risco e benefício.

O STJ pacificou entendimento no sentido de que a tomadora dos serviços de transporte responde solidariamente por danos causados a terceiros durante o deslocamento das mercadorias, ante o risco do empreendimento.

A exclusão da agravante do polo passivo, nesta fase processual, configuraria indevida antecipação de mérito, sendo necessária a instrução probatória para melhor apuração da responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A empresa tomadora de serviços de transporte pode ser legitimamente mantida no polo passivo de ação indenizatória por acidente de trânsito ocorrido no curso da execução contratual.

A existência de interesse econômico na atividade prestada justifica a responsabilização solidária entre contratante e contratada, mesmo sem vínculo direto com o veículo.

A exclusão da parte agravante por ilegitimidade passiva exige prévia instrução probatória, sendo incabível nesta fase processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 186, 927 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 492; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.549.270/RJ, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.06.2020,
DJe
03.08.2020; STJ, REsp 1.282.069/RJ, Quarta Turma, j. 17.05.2016,
DJe
07.06.2016.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1015003
-
24
.2025.8.11.0000

COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE G
Á
S S
.
A

X
MARTELLI TRANSPORTES LTDA
,
S. BLAU TRANSPORTES
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE G
Á
S S
.
A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reparação de Danos no 1000345-96.2024.8.11.0010, ajuizada por S. BLAU TRANSPORTES, MARTELLI TRANSPORTES LTDA., rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ora agravante.

Para tanto, a
lega a parte agravante, em síntese, que não possui qualquer responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, tampouco vínculo com o veículo envolvido no acidente de trânsito objeto da demanda.

Sustenta que apenas contratou os serviços da empresa S. Blau Transportes – ME, a quem caberia a responsabilidade integral pelos atos praticados durante a execução do contrato, sendo inaplicável, na espécie, a responsabilização solidária.

O pedido liminar
recursal
de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal restringe-se à legitimidade passiva da agravante para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito.

Direto ao ponto, n
o caso concreto, restou demonstrado nos autos de origem que o veículo envolvido no acidente estava a serviço da Copa Energia S/A mediante contrato firmado com a transportadora S. Blau Transportes – ME
, conforme documento encartado no id de n. 164739717, nos autos de origem.

Ainda que o bem não estivesse registrado em nome da agravante, é pacífico na jurisprudência que, em situações como essa, tanto a contratante quanto a contratada podem ser responsabilizadas perante terceiros, dada a existência de interesse econômico na atividade desenvolvida.

A esse respeito, a Súmula 492 do STF:

A EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS RESPONDE, CIVIL E

SOLIDARIAMENTE COM O LOCATÁRIO, PELOS DANOS POR

ESTE CAUSADOS A TERCEIRO, NO USO DO CARRO LOCADO
.

Embora a situação fática não trate especificamente de contrato de locação de veículos, mas de prestação de serviços de transporte, a
“
ratio

decidendi
”
é a mesma: quem se beneficia economicamente da atividade que gera riscos a terceiros deve responder solidariamente pelos danos dela decorrentes.

Nessa esteira, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a empresa tomadora de serviços de transporte responde solidariamente pelos danos causados a terceiros quando existe interesse econômico na realização da atividade, conforme se observa
no
seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER DE INDENIZAR. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de haver "responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria"
.

(
REsp
1.282.069/RJ, de minha
relatoria
, julgado pela QUARTA TURMA em 17/05/2016,
DJe
de 07/06/2016).

(...)

4
. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.549.270/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020,
DJe
de 3/8/2020.)

Assim. a
fastar, neste momento processual, a presença da Copa Energia no polo passivo da demanda seria antecipar juízo de mérito incompatível com a fase de saneamento do feito
, mostrando-se necessária e escorreita a manutenção da agravante no polo passivo da lide para o enfrentamento da fase de
instrução probatória
, c
om produção de prova oral e documental
, que
permitirá melhor elucidação sobre eventual responsabilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025